Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0719369-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(S) LINDINALVA DA SILVA SANTIAGO autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lindinalva da Silva Santiago contra alegado ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Em resumo, diz a impetrante que no dia 25/6/2020 servidores públicos da Secretaria da Ordem Urbanística do Distrito Federal, acompanhados da tropa de choque da Polícia Militar, invadiu a chácara em que reside, no Assentamento Santarém, Sol Nascente/DF, destruindo plantações e barracos ali existentes. Diz que, questionados a que título estavam realizando a operação, os aludidos servidores não teriam apresentado nenhuma prova documental, sendo apenas informada que a ordem de demolição estaria baseada na ação judicial n. 0703994-28.2019.8.07.9000, que teria transitado em julgado. Articula que, preteritamente, ajuizou a ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018, distribuída inicialmente à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, e que, proferida a sentença, interpôs recurso de apelação, estando na fase de apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Aduz que o “direito à moradia e à terra é um direito fundamental, que está sendo barbaramente violado nesse momento pelo Distrito Federal”. Assinala existir “fumus boni iuris ante o incontestável direito líquido e certo da impetrante em permanecer na sua chácara até que a referida ação judicial transite em julgado”. Por sua vez, o periculum in mora verifica-se “em razão de que agora mesmo a ação policial e do DF LEGAL vem praticando a violência de invadir, destruir e derrubar tudo o que se encontra na sua chácara”. Requer, liminarmente, que “seja emitida ordem imediata de abstenção para o Distrito Federal para que não invada, destrua ou derrube tudo o que esteja dentro da Fazenda Guariroba Sol Nascente, Trecho 3, Gleba 26 – Ceilândia – DF”. No mérito, que seja mantida a sua posse até o trânsito em julgado da ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018. Atribui à causa o valor de R$100,00 (cem reais). É o breve relatório. Decido. 2. Conforme relatado, a impetrante indicou como valor da causa R$100,00 (cem reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto a impetrante pretende continuar no alegado exercício da posse do imóvel descrito na petição inicial. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Ademais, a impetração do mandado de segurança requer o pagamento de custas, o que não foi realizado pela impetrante. Por derradeiro, cumpre salientar que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória para elucidação dos fatos articulados na petição inicial, e a impetrante não colaciona aos autos nenhuma prova do alegado, salvo fotografias de policiais e viaturas, que não se pode vincular à reportada operação, tampouco ao local em que alega residir a impetrante, e cópia de parte da ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018. Nada mais. 3. Com essas considerações, determino que a impetrante emende à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321 do CPC, para adequar o valor da causa, recolher custas e apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, especialmente da ocorrência da citada ação governamental e de que reside no aludido imóvel, além de justificar o motivo da impetração de mandado de segurança quando em trâmite a ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018, em que postula justamente permanecer no imóvel indicado na petição inicial, bem como sobre o que versa a ação judicial n. 0703994-28.2019.8.07.9000. Deverá a impetrante apresentar nova petição inicial, retificando-se os vícios, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora